Tribunal: TJPA
Processo: 0125001-56.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0125001-56.2015.8.14.0049

APELANTE: VIVIANE SILVA NEGRAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0125001-56.2015.8.14.0049.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA.

APELANTE: VIVIANE SILVA NEGRAO (DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.

REVISOR:
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS IDÔNEAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa do apelante, visando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação por uso de documento falso; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamento idôneo, especialmente quanto à valoração da culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada por meio do Auto de Apreensão e Laudo de Perícia Documentoscópica que atestam a falsidade da carteira de visitante apresentada pela acusada em estabelecimento prisional.

4.

A autoria está comprovada por testemunhos coesos de agentes públicos que identificaram a utilização do documento falso em visitas realizadas nos dias 07 e 14 de novembro de 2015, sendo prescindível o dolo específico de causar prejuízo à fé pública para configuração do crime.

5.

A negativa de autoria não foi acompanhada de provas capazes de desconstituir os elementos colhidos na fase investigatória e reafirmados em juízo, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a veracidade das alegações.

6.

A valoração negativa da culpabilidade não se sustenta, por se apoiar em juízo de reprovação inerente à própria tipicidade penal, razão pela qual deve ser reformada a pena-base.

7.

Quanto às circunstâncias do crime, é válida a exasperação da pena em razão de o delito ter sido cometido no interior de unidade prisional.

8.

Com apenas um vetor judicial desfavorável, a pena-base deve ser reduzida para 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa, mantido o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 304; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 22/8/2022; STJ, HC 692.749/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 6/10/2021; Súmula 19 e Súmula 23 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
VIVIANE SILVA NEGRAO
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará/PA
,
nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no artigo 304 do Código Penal Brasileiro (ID 6047183).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar a apelante pelo delito previsto no
art. 304, do CPB, imputando-lhe
a pena de
03 (três) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa,
pela prática do delito previsto no artigo 304
, do CPB, com cumprimento no regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(ID 6047226).

Em suas razões, a
defesa postulou pela absolvição, aduzindo insuficiência probatória a embasar a condenação. Subsidiariamente, pleiteou reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando valoração neutra da culpabilidade e circunstâncias do crime, por utilização de fundamentação inidônea para exasperação da reprimenda
(ID 6047232 a 6047233).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença vergastada, consoante manifestação de ID 6047233, fls. 05 a 08.

Instada a se manifestar, nesta superior instância, a Procuradoria de opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 6047236, fls. 08/10 e 6047239, fls. 01/06).

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Averbo, de pronto, não assistir razão aa apelante, no que concerne ao
pedido absolutório
, sob alegação de insuficiência probatória a embasar o édito condenatório,
vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação.

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo Auto de
Apreensão (ID 6047181, fl. 06)
e Laudo de Perícia de Autenticidade Documentoscópica nº 2016.01.000013-DOC (ID 6047199), confirmando que foi apreendida em posse da acusada: uma carteira de visita em nome de Viviane Silva Negrão, tendo como visitado o interno Luan Ramy da Silva, sem número do INFOPEN, concluindo ser uma cópia digitalizada do modelo utilizado pela SUSIPE, confeccionada no anverso e verso de papel cartão, apresentando indícios de fraude documental.

Com efeito, em relação à
autoria delitiva
, destaco o testemunho do Investigador Benedito do Socorro Costa Reis (mídia de ID 6047243), responsável em conduzir a apelante para o CRF, ratificando em juízo as informações prestadas pelos agentes prisionais, Katia do Socorro Alves Tavares e Elielson de Araujo Ferreira, em sede policial, afirmando que a apelante teria apresentado a carteira de visitante (ID 6047181) para visitar o detento Luan Ramy, sendo a visita realizada normalmente, contudo, a carteira apresentada possuía indícios de ser falsa. Diante disso, na ocasião, na penitenciária, providenciaram uma cópia do referido documento e encaminharam à SUSIPE, a fim de averiguar autenticidade e cadastro do documento.

O fato relatado ocorreu em 07/11/2015, e na data de 10/11/2015, o estabelecimento penitenciário recebeu ofício da SUSIPE declarando ser falso o supramencionado documento, posteriormente, na data de 14/11/2015, a apelante retornou à penitenciária fazer nova visita, fazendo uso da mesma carteira de visita, momento que foi informada da falsidade do documento e encaminhada para a delegacia, sendo apresentada a este Investigador, na delegacia, pelos agentes prisionais (ID 6047180).

Neste contexto, apesar da negativa de autoria da apelante, em sede policial, afirmando que o documento foi expedido de forma legal por um funcionário da SUSIPE, e da revelia decretada em sede de contraditório, a versão defensiva encontra-se isoladas nos autos, nesse aspecto, a defesa não fez nenhuma prova das justificativas apresentadas para comprovação da legalidade do documento, nem desconstituiu as provas existentes em seu desfavor, sendo esse um ônus exclusivo da defesa, assim, impõe-se a manutenção da condenação.

Friso, outrossim, que a defesa não evidenciou nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade das declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos.

Sobre o assunto, colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. RECONHECIMENTO.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS TESTEMUNHOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS.
REAVALIAÇÃO DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOGNOSCIBILIDADE, NO PONTO. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. ELEIÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE CRITÉRIO OBJETIVO. PRECEDENTES. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "
a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave constitui prova idônea e suficiente para o convencimento do magistrado, haja vista tratarem-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade"
(AgRg no HC 550.514/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020).

(...)

(HC n. 692.749/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 6/10/2021.) (grifos nossos)

Enfatizo que o crime praticado pela apelante, disposto no art. 304, do Código Penal Brasileiro, trata-se de crime formal e consuma-se mediante a utilização ou apresentação do documento falso, sendo despicienda a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública, ou a terceiros.

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de uso de documento falso, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Portanto, constato que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o ilícito penal, amoldando-se a conduta da apelante ao delito
previsto no art. 304, do CPB, o que
inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório.

DA DOSIMETRIA – PENA BASE NO MÍNIMO

Em relação à dosimetria, a defesa pleiteou fixação da pena base no mínimo legal do delito em apreço, irresignada com a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime, aduzindo fundamentação inidônea, o que anoto,
merece parcial provimento
.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 6047226):

(...)

1.1

Culpabilidade
DESFAVORÁVEL, pois a acusada, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar; (...) 1.6
Circunstâncias da infração penal
DESFAVORÁVEIS, pois o crime fora perpetrado dentro de um estabelecimento penitenciário, tornando a ação mais reprovável do que já é;

Como é cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que assiste razão à defesa no que diz respeito à
culpabilidade
do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA);

in casu,

reformo este vetor para a neutralidade
, pois a fundamentação manejada diz respeito a elementos concretos abarcados pelo próprio tipo penal.

Já em relação às
circunstâncias do crime
, assevero correto o desvalor atribuído a esse vetor, posto que o crime foi praticado

nas dependências de um estabelecimento prisional, fundamentação idônea e suficiente à exasperação da reprimenda,
sendo válido
mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

In casu
, diante da fundamentação supra, mantendo-se apenas uma circunstância judicial desfavorável a apelante, necessário modificação da reprimenda basilar para fixá-la no patamar de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, fixada no valor unitário mínimo.

Ante inexistência de circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena anteriormente fixada como pena definitiva, no montante de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Em vista do quantum aplicado, mantenho o regime aberto para cumprimento da reprimenda, bem como, a substituição da pena privativa de liberdade em 02 restritivas de direitos, tal qual estabelecidas em édito condenatório.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a dosimetria da pena, nos moldes delineados alhures, mantendo a sentença guerreada inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/06/2025